Tribunal: TJES
Processo: 5002825-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002825-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIOLA GAIGHER ALTOE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE COORDENADOR (EDITAL Nº 031/2022/SEDU). EXCLUSÃO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO. APARENTE ILEGALIDADE. PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMAS DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA E DE BACHARELA EM ADMINISTRAÇÃO. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME EM TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Diploma do “Curso de Matemática (Licenciatura)” apresentado pela candidata no certame não objetivava demonstrar que ela possuía Licenciatura plena naquela disciplina, mas, na realidade, tinha por escopo comprovar que ela possuía Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, o que, ao lado da circunstância de ser Bacharela em Administração, seria suficiente para atender o pré-requisito exigido para a função temporária de Coordenador, evidenciando, a princípio, a arbitrariedade de sua eliminação do processo seletivo simplificado.

2
)
A despeito da nomenclatura indicada no Diploma apresentado pela candidata, o atento exame do histórico escolar a ele anexado e, principalmente, da declaração emitida pela instituição de ensino superior que o confeccionou, revela, ao menos neste momento embrionário em que se encontra o
writ
impetrado na instância primeva, que a recorrida concluiu Curso de Formação Pedagógica em Matemática para graduados não licenciados, que exige carga horária bem inferior à prevista para Licenciatura Plena, no escopo de estar autorizada a exercer a função do magistério, considerando que já era Bacharela em Administração.

3
)
Os Programas de Complementação Pedagógica foram criados justamente com o escopo de suprirem a carência de professores habilitados, possibilitando que graduandos em nível superior que concluíssem tais programas, os quais possuem pressupostos menos rigorosos que os previstos para obtenção de uma Licenciatura Plena, exerçam o magistério, de forma que possuem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, apesar de não ser igual a ele.

4
)
A prova pré-constituída no
mandamus
originário é suficientemente segura para demonstrar que o título questionado pela Superintendência Regional de Educação de São Mateus consiste no Diploma emitido pelo Centro Universitário Claretiano, alusivo à complementação pedagógica em Matemática, e não Licenciatura Plena em Matemática, o que, em conjunto com o Diploma de Bacharel em Administração também apresentado pela agravada no momento de sua convocação no processo seletivo, a princípio, seria adequado para atender o pré-requisito de qualificação/escolaridade exigido pelo Edital nº 031/2022.

5
)
Como o Centro Universitário Claretiano possui curso de licenciatura em Matemática, é válida a oferta de Curso de Complementação Pedagógica em relação a esta disciplina, e considerando que a agravada concluiu o referido curso observando a carga horária mínima de 1400h, uma vez que se tratava de área distinta do curso superior que possui graduação, conclui-se, ao menos por ora, que as exigências constantes na Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, mencionada no item 7.8.5 do instrumento convocatório do processo seletivo, foram atendidas, nos termos dos arts. 9º e 14,
caput
e §§ 1º, inciso II, e 5º.

6
)
A mesma matéria objeto do mandado de segurança impetrado na instância primeva, qual seja, validade do Diploma apresentado pela agravada como demonstração do pré-requisito exigido para exercício de função temporária ligada ao magistério estadual, já foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça noutros processos seletivos dos quais participou a recorrida, tendo sido confirmado que aquele documento se refere a curso de complementação pedagógica em matemática e que, em conjunto com sua graduação em administração, era suficiente para atender os pressupostos exigidos no instrumento convocatório para a designação temporária almejada (RN nº 5000920-11.2021.8.08.0047 e RN nº 065190014517).

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado
do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 21410463) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Fabíola Gaigher Altoé
(nº 5000300-28.2023.8.08.0047) em face de ato dito coator praticado por servidor da Superintendência Regional de Educação de São Mateus-ES, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu a impetrante do certame regulado pelo Edital nº 031/2022 da SEJUS, autorizando, por consectário, a sua participação nas demais etapas do processo seletivo, inclusive com a assinatura do contrato temporário, caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação.

Da leitura dos autos, observa-se que Fabíola Gaigher Altoé, ora agravada, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério (Edital nº 031/2022 – ID 20983077), tendo pleiteado uma vaga para a função de Coordenador na ampla concorrência (ID 20983078), que possuía como pré-requisito
“
Licenciatura em qualquer área OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em qualquer disciplina E Experiência mínima de 2 (dois) anos na docência”
, tendo se classificado na 11ª (décima primeira) posição (ID 20983080).

Em 20/01/2023, a Comissão de Processo Seletivo da Superintendência Regional de Educação de São Mateus enviou e-mail para a agravada convocando-a a comparecer, sua sede, para comprovação de títulos e formalização do contrato temporário (ID 20983081), todavia, após a análise dos documentos apresentados, foi informada acerca de sua eliminação do certame por não ter comprovado os requisitos mínimos exigidos para a função de Coordenador, na forma do item 7.10.1 do Edital nº 031/2022, considerando que
“
A CH do diploma de Licenciatura em Matemática (1400h) apresentado não corresponde ao cadastrado ao EMEC (2800h), e o número de semestres cursados (três) pelo candidato também não correspondem ao registro no emec (seis), não constando informações sobre dispensa ou aproveitamento de disciplinas de uma graduação anterior”
(ID 20983082).

Inconformada com a sua eliminação do processo seletivo, a agravada impetrou mandado de segurança na instância primeva, sustentando que o Diploma de Licenciatura em Matemática que possui se refere a curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, o qual possui equivalência à licenciatura, razão pela qual é indevida a sua eliminação do certame, tendo em vista que preencheu os requisitos mínimos exigidos. Relata, ainda, que tal situação é idêntica a ocorrida com a impetrante durante os processos seletivos regidos pelo Edital nº 065/2018 e nº Edital nº 029/2020, todos vinculados à Secretaria de Estado da Educação, que deram origem aos processos judiciais de nº 0001494-36.2019.8.08.0065, nº 5000920-11.2021.8.08.0047 e nº 5003401-44.2021.8.08.0047, nos quais em todos foi reconhecida a ilegalidade da sua eliminação do certame pelo mesmo motivo e autorizada a participação nas demais fases.

Por considerar que o diploma apresentado pela agravada no processo seletivo seria suficiente para atender o requisito mínimo da função temporária pretendida, o juízo
a quo
concluiu que, aparentemente, houve ilegalidade no ato administrativo que a eliminou do certame e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada no
mandamus
originário para permitir a sua participação nas demais etapas e eventual contratação temporária, caso preenchidos todos os pressupostos e observada a ordem de classificação, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação da impetrante/agravada do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da autoridade coatora ao recusar o título por ela apresentado e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito líquido e certo de continuar a participar do certame e, eventualmente, ser contratada temporariamente.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, a agravada somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

Frisado este ponto, é firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a controvérsia da demanda originária está em verificar se o Diploma do
“Curso de Matemática (Licenciatura)”
apresentado pela agravada, quando convocada no processo seletivo, seria idôneo para preencher o pré-requisito exigido para a designação temporária da função de Coordenador de
“
Licenciatura em qualquer área OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em qualquer disciplina”
.

E a resolução da questão passa, essencialmente, por definir que o Diploma do “Curso de Matemática (Licenciatura)” apresentado pela agravada no certame não objetivava demonstrar que ela possuía Licenciatura plena naquela disciplina,
mas, na realidade, tinha por escopo comprovar que ela possuía Curso de Complementação Pedagógica em Matemática
, o que, ao lado da circunstância de ser Bacharela em Administração, seria suficiente para atender o pré-requisito exigido para a função temporária de Coordenador, evidenciando, a princípio, a arbitrariedade de sua eliminação do certame.

A Comissão de Avaliação Documental do processo seletivo recusou o mencionado diploma apresentado pela agravada por ter equivocadamente considerado que este objetivava demonstrar que a candidata teria obtido Licenciatura Plena em Matemática, a qual exigiria carga horária superior àquela informada no Diploma (1400h e 03 semestres), tendo em vista as informações extraídas do portal e-MEC da própria instituição de ensino que confeccionou o documento (Centro Universitário Claretiano), que exigiria mínimo de 2800h, e o disposto no art. 13 da Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, que exige duração mínima de 3.200hrs de efetivo trabalho acadêmico e mínimo de 08 (oito) semestres ou 04 (quatro) anos.

Acontece que, a despeito da nomenclatura indicada no Diploma apresentado pela agravada, o atento exame do histórico escolar a ele anexado e, principalmente, da declaração emitida pela instituição de ensino superior que o confeccionou, revela, ao menos neste momento embrionário em que se encontra o
writ
impetrado na instância primeva, que
a recorrida concluiu Curso de Formação Pedagógica em Matemática para graduados não licenciados
,
que exige carga horária bem inferior à prevista para Licenciatura Plena
, no escopo de estar autorizada a exercer a função do magistério, considerando que já era Bacharela em Administração.

Os Programas de Complementação Pedagógica foram criados justamente com o escopo de suprirem a carência de professores habilitados, possibilitando que graduandos em nível superior que concluíssem tais programas, os quais possuem pressupostos menos rigorosos que os previstos para obtenção de uma Licenciatura Plena, exerçam o magistério, de forma que possuem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, apesar de não ser igual a ele.

A prova pré-constituída no
mandamus
originário é suficientemente segura para demonstrar que o título questionado pela Superintendência Regional de Educação de São Mateus consiste no Diploma emitido pelo Centro Universitário Claretiano,
alusivo à complementação pedagógica em Matemática, e não Licenciatura Plena em Matemática
, o que, em conjunto com o Diploma de Bacharel em Administração também apresentado pela agravada no momento de sua convocação no processo seletivo, a princípio, seria adequado para atender o pré-requisito de qualificação/escolaridade exigido pelo Edital nº 031/2022.

Partindo dessa premissa, verifica-se que o item 7.8.5 do Edital nº 031/2022 estabelece que
“
Os certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes, apresentados como pré-requisitos, deverão atender ao disposto nas Resoluções nº 02/1997, nº 02/2015 e nº 2/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores da Educação Básica, bem como à Portaria nº 014-R/2016 e ao artigo 24 da Portaria nº 21/2017”
.

Como o Centro Universitário Claretiano possui curso de licenciatura em Matemática, é válida a oferta de Curso de Complementação Pedagógica em relação a esta disciplina, e considerando que a agravada concluiu o referido curso observando a carga horária mínima de 1400h, uma vez que se tratava de área distinta do curso superior que possui graduação, conclui-se, ao menos por ora, que as exigências constantes na Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, mencionada no item 7.8.5 do instrumento convocatório do processo seletivo, foram atendidas, nos termos dos arts. 9º e 14,
caput
e §§ 1º, inciso II, e 5º,
in verbis
:

Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível superior, compreendem:

I - cursos de graduação de licenciatura;

II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados.

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados
, de caráter emergencial e provisório,
ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada,

devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:

I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;

II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) horas
;

III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) horas;

IV - deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso I deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;

V - deverá haver 900 (novecentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso II deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;

(...).

§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos
.

Como se vê, a regulamentação da matéria efetuada pelo Conselho Nacional de Educação possibilita que o graduado em curso superior utilize, em conjunto, curso de complementação pedagógica, com carga horária mínima entre 1000 a 1400 horas, a depender da disciplina, para estar autorizado a exercer a função do magistério da educação básica, situação que, aparentemente, se amolda ao caso da agravada, Bacharela em Administração e que concluiu curso de complementação pedagógica em Matemática, com carga horária de 1.400 horas, no Centro Universitário Claretiano, preenchendo, assim, a princípio, o pré-requisito exigido pelo Edital nº 031/2022 da SEDU para o exercício da função temporária de Coordenador.

Vale registrar, conforme bem ponderou o juízo
a quo
,
“
que eventual alteração na forma de disciplina do curso pelo Centro Universitário Claretiano (de 1.400 horas para 2.800 horas, no EMEC não afasta a aparente legalidade do diploma obtido pela impetrante à luz da legislação regente, mormente porque, inexiste obrigação,
a priori
, de que o curso de complementação pedagógica possua 2.800 horas, a teor do citado artigo 14 da Resolução n.º 02/2015 do CNE”
.

Por fim, destaco que
a mesma matéria objeto do mandado de segurança
impetrado na instância primeva, qual seja, validade do Diploma apresentado pela agravada como demonstração do pré-requisito exigido para exercício de função temporária ligada ao magistério estadual,
já foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça noutros processos seletivos dos quais participou a recorrida
, tendo sido confirmado que aquele documento se refere a curso de complementação pedagógica em matemática e que, em conjunto com sua graduação em administração, era suficiente para atender os pressupostos exigidos no instrumento convocatório para a designação temporária almejada, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA LEGAL. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I – O ponto nevrálgico dos autos reclina-se a aferir a possibilidade de utilização, pela impetrante, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 029/2020 da Secretaria do Estado da Educação/SEDU, do Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, que lhe conferiu o título de Licenciada em Matemática.
II – É de curial sabença que os Programas de Complementação Pedagógica destinam-se a suprir a carência nas escolas de professores habilitados em determinadas disciplinas e localidades, em caráter excepcional, na medida em que conferem aos concluintes dos tais certificação equivalente à Licenciatura Plena, nos termos dos artigos 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 10º, da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação.
III – Os documentos que lastreiam o feito atendem ao artigo 14, inc. II, da Resolução 02/2015, do CNE, não subsistindo violação ao alegado item 7.8.5, do Edital 029/2020, de modo que, suplantando-se a alegada irregularidade apresentada pelas autoridades coatoras, patente se mostra a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, reintegrando a candidata ao certame.
IV – Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJES, RN nº 5000920-11.2021.8.08.0047, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara, DJ 29/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. CARGA HORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Cinge-se a quaestio em aferir a possibilidade de utilização, pela impetrante, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 065/2018 SEDU, do Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática. II. Em atenção aos termos dos artigos 1º, 2º e 10º, da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação, é reconhecido aos Programas de Complementação Pedagógica, a equivalência à Licenciatura Plena. Precedentes. III. Na hipótese, observa-se do histórico escolar da Impetrante, Bacharel em Administração, que a carga horária do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática correspondeu a exatas 1.400 (mil e quatrocentas horas), atendendo, portanto, ao artigo 14, da Resolução 02/2015, do CNE, não subsistindo violação ao item 7.8.5, do Edital 065/2018 SEDU, de modo que, uma vez superado o único vício apresentado pela autoridade coatora, impõe-se a manutenção do comando sentencial que determinou a reintegração da impetrante no cargo.
IV. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 065190014517, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Portanto, a princípio, constata-se a validade do Diploma apresentado pela agravada para os fins almejados de comprovar a qualificação exigida pelo Edital 031/2022 da SEDU, deflagrado com o objetivo de selecionar candidatos para ocupação de vagas temporárias do magistério da rede pública estadual, evidenciando, aparentemente, a abusividade de sua eliminação pelo Poder Público, na medida em que a hipótese não se amoldaria ao previsto no item 7.8.5 do instrumento convocatório, tendo havido aparente equívoco da comissão avaliadora ao considerar o documento como Curso de Licenciatura Plena, e não como Curso de Complementação Pedagógica, autorizando, ao menos por ora, a intervenção do Poder Judiciário para sanar esta ilegalidade, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), já que, ao contrário do afirmado pelo Estado agravante, não se está ingressando no mérito do ato administrativo.

Ressalto, ainda, ser prudente manter a impetrante/agravada no processo seletivo diante da aparente ilegalidade da sua eliminação, na medida em que há o risco de o certame ser encerrado e não haver mais oportunidade de ser contratada temporariamente até que o mandado de segurança originário tenha seu desfecho definitivo.

Destarte, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, verifica-se que a impetrante/agravada demonstrou a probabilidade de seu direito líquido e certo e o risco de suportar dano grave irreparável ou de difícil reparação caso não tenha a eficácia da tutela provisória concedida pela instância primeva preservada, a fim de possibilitar sua eventual contratação temporária, caso inexista outro óbice para sua manutenção no processo seletivo e desde que seja observada a ordem de classificação e a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora